Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-22.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-22.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
ESTAINER BRAGA ADVINCOLA DE OLIVEIRA, JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO

APELADO: MARILENE ROSA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SEABRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 044/1995. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À SERVIDORA. BENEFÍCIO DEVIDO
. PRECEDENTES DO TJBA.
ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NOVA DETERMINAÇÃO DECORRENTE DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, DO CPC.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000626-22.2017.8.05.0243
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE SEABRA
,

e, apelada,
MARILENE ROSA FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.